Tribunal: STF
Processo: RE 1315785
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “Apelação. Ação Civil Pública. Comunidade do Coroado (Amapolo). Preliminares. Interesse de agir. Matéria que se confunde com o mérito e com ele deve ser analisado, até mesmo porque, a priori, não se visualiza tal falta de interesse, pois, o Ministério Público necessitou ingressar com a demanda mesmo após a tentativa de celebrar com o Município Termo de ajustamento de conduta (TAC) e audiências com o juízo, que teria o intuito de resolver extrajudicialmente a lide, o que não se realizou. Inexistência de sentença ilíquida por acolhimento de pedidos incertos e indeterminados. Fixação dos pedidos de forma idônea e razoável. Possibilidade jurídica dos pedidos formulados de acordo com a ordem constitucional e infraconstitucional. Inclusão do Estado do Rio de Janeiro que se faz necessária. Solidariedade dos entes públicos na realização das políticas de desenvolvimento humano. Mérito. Necessidade de adoção de políticas públicas destinadas à contenção de riscos de desmoronamentos e deslizamentos na localidade. Interesses ou direitos difusos. A inserção em programas sociais é medida primordial se for o caso de desocupação de residências a fim de que se atinja a finalidade exposta como objeto desta ação civil pública. A implantação dos recursos públicos deve ser efetivada de forma completa, efetiva e não ao bel prazer dos governantes e governos que, em omissão desarrazoada, prestigiam as obras de visualização internacional em detrimento daquelas que confeririam aos seus cidadãos o mínimo de dignidade. Surge para os magistrados o dever de tomar decisões que implementem políticas públicas, visando garantir o mínimo existencial, quando o Executivo se queda inerte diante de sua função no Estado Democrático de Direito. Acolhimento da preliminar de inclusão do Estado no polo passivo, provimento do primeiro recurso e parcial provimento do segundo apenas para incluir o Estado na demanda.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º; 5º, LV; 25, § 3º; e 30, V, todos da CF. 
    O recurso não merece acolhida. 
    O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 
    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
    2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli)
       “RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    Ademais, para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, faz-se necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pelo Município do Rio de Janeiro. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator